Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-88.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001681-88.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELICE DA SILVA LEITE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUIZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, CONFORME TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
Nº
1.140.005/RJ,

SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

(TEMA 1002). TESE FIRMADA:

“1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO”.

apelação PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8001681-88.2019.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como, Apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, representando ADELICE DA SILVA LEITE
e, Apelados, o
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01